Tribunal: TJDFT
Processo: 0004814-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0004814-85.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA ODETE ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 42 DA LAD. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. MANUTENÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. VEÍCULO. ORIGEM LÍCITA. NÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO PARA O CRIME. RESTITUIÇÃO INVIÁVEL. I – Mantém-se a condenação da ré pela prática crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, uma vez que os depoimentos firmes e coesos dos policiais e a prova pericial, indicam, sem dúvida, que a expressiva quantidade da substância entorpecente apreendida dentro da bolsa da ré seria destinada à mercancia, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006. II - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. III - A quantidade de crack e comprimidos de Rohypnol apreendidos justifica a análise desfavorável da circunstância judicial do art. 42 da Lei no 11.343/2006, considerando a potencialidade de atingir incontável número de pessoas, o que evidencia a nocividade. IV - Mensagens do aplicativo WhatsApp extraídas do celular da ré contendo tratativas de venda de substâncias entorpecentes com pessoas distintas são suficientes para demonstrar a dedicação à atividade criminosa e impedem a aplicação do privilégio. V - Nos termos do art. 243, parágrafo único, da CF e 63 da LAD, será decretado o perdimento dos bens apreendidos em contexto do crime de tráfico de drogas, notadamente quando não comprovada a origem lícita e demonstrada a utilização para a prática ilícita. VI - Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 28 e 33, ambos da Lei 11.343/2006, e 155, 156, 158 e 386, todos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento da desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de drogas para uso pessoal; b) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, asseverando preencher todos os requisitos legais para o reconhecimento da causa especial de redução de pena do tráfico privilegiado em seu grau máximo; c) artigos 91 do Código Penal, e 118, 119 e 120, todos do CPP, apontando a origem lícita do veículo apreendido e requerendo a restituição. Por fim, aponta ofensa ao artigo 63 da Lei 11.343/2006, sem, contudo, deduzir as razões pelas quais entende que o aludido dispositivo de lei federal teria sido violado. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 5°, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação aos artigos 28 e 33, ambos da Lei 11.343/2006, e 155, 156, 158 e 386, todos do Código de Processo Penal, pois é firme o entendimento do STJ no sentido de que “para acolher os pleitos absolutório ou, subsidiariamente, o de desclassificação formulados pela defesa seria necessário o revolvimento dos fatos e provas que instruem a ação penal, aplicando-se, portanto, o óbice da Súmula n. 7 do STJ à hipótese.” (AgRg no AREsp n. 2.354.294/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/9/2024, DJe de 6/9/2024). De igual sorte, o apelo especial também não merece seguir em relação à suposta ofensa aos artigos 91 do Código Penal, e 118, 119 e 120, todos do CPP. Isso porque o STJ entende que “Em relação ao pedido de restituição de bens, o Tribunal paranaense asseverou que o Apelante não logrou êxito em provar a origem lícita dos bens apreendidos, como exige a jurisprudência do STJ, tendo em vista que não constituiu nenhuma prova hábil a corroborar com seus relatos, [...]. Tal o contexto, para entender no sentido almejado pelo agravante, qual seja, de que há prova suficiente para a restituição dos bens, em conformidade com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, seria imprescindível o reexame dos element os de convicção adotados pelas instâncias ordinárias, providência descabida em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.385.575/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 27/2/2024). Tampouco merece prosseguir o apelo especial em relação à mencionada contrariedade ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a apreensão de petrechos para o tráfico e entorpecentes em circunstâncias que indiquem a dedicação a atividades criminosas é apta a afastar a minorante do tráfico privilegiado. Precedentes.” (AgRg no AREsp n. 2.337.688/ES, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024). Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). O recurso especial também não reúne condições de prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 63 da Lei 11.343/2006. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação, a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.302.063/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 21/8/2024). Quanto ao recurso extraordinário em relação à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa ao artigo 5°, inciso LVII, da CF, o recurso extraordinário também não reúne condições de prosseguir, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “A alegada violação ao dispositivo constitucional, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF.” (ARE 1500074 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-09-2024 PUBLIC 10-09-2024). Por fim, determino à Secretaria para que proceda a retificação da autuação de ID 64025043, para que conste também o recurso extraordinário interposto no ID 63975205. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009